Tribunal: TJDFT
Processo: 0002853-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002853-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORDAN BORGES VIEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIMES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.340/2006, e 304 do Código Penal, um deles também por violar o artigo 180 do último diploma, depois de presos em flagrante quando transportavam cerca de cinco quilos de maconha em um automóvel roubado ou furtado anteriormente, que conduzido por um dos réus sabedor de sua origem criminosa. Ao serem abordados pela Polícia, se identificaram com documentos falsificados. 2 O tráfico interestadual de droga é provado se o agente é preso em flagrante na posse de quantidade superlativa de de entorpecentes, impossível de ser consumida individualmente, trafegando entre vários estados da Federação. 3 No crime de receptação a apreensão da res com o suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-se-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, no mínimo, aquisição de boa-fé. A falsidade do documento é comprovada pela prova pericial corroborada pela confissão de um dos réus. 4 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Ações penais em andamento não justificam a exasperação da pena-base, podendo, todavia, ser usadas para afastar o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por revelar a dedicação às atividades criminosas. 5 Sem demonstração da origem lícita do dinheiro apreendido, este não deve ser restituído. Artigo 120 do Código de Processo Penal. 6 Os réus responderam ao processo preso e a prisão cautelar foi robustecida pela condenação. A pandemia global, por si só, não autoriza a soltura sem prova concreta do risco à saúde do condenado. 7 Apelações parcialmente providas. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, reputando desarrazoada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Sustenta, ainda, a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto falece interesse recursal. Com efeito, a turma julgadora não considerou desfavorável a culpabilidade do réu. Portanto, não há o que ser reformado o acórdão nesse aspecto. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao regime prisional estabelecido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019).* Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004